Tribunal: TJDFT
Processo: 0748753-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. REQUERIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO RECEBIMENTO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRAZO DE CARÊNCIA. PURGA DA MORA. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o processamento do cumprimento de sentença.
2. Embargos de declaração do agravante contra o indeferimento do pedido liminar.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento do título executivo judicial, que previa prazo de carência para purga da mora; e (ii) estabelecer se é cabível o processamento do cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
4. O título executivo judicial concedeu prazo de carência de seis meses (maio a outubro de 2021) para purga da mora, vedando cobrança de encargos nesse período. Documentos demonstram que o credor respeitou a carência e oportunizou a purgação da mora, não realizada pelo agravante.
5. Ausente prova de descumprimento do título, é legítima a retomada do procedimento de consolidação da propriedade pelo credor fiduciário, nos termos da Lei no 9.514/97.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido e não provido. Embargos de declaração prejudicados.